Tribunal: TJDFT
Processo: 0704017-71.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 STJ. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar o fornecimento do tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico (anti-vegf) lucentis (ranibizumabe) 10mg/ml, em ambos os olhos, na posologia indicada e pelo tempo que perdurar a sua necessidade, tudo consoante laudo médico acostado aos autos. Em seu recurso a parte agravante aduz, em síntese, que é portadora de Retinopatia Diabética Proliferativa Grave com Edema Macular, em ambos os olhos, e que necessita em caráter de urgência do tratamento indicado por seu médico assistente (ID 12162825, p. 12-14). Destaca que sua doença pode ser piorada sem o tratamento postulado. Afirma não possuir condições econômicas de arcar com os custos do tratamento na rede privada e que a possível demora no fornecimento do tratamento indicado, agravaria seu quadro clínico.
II. O artigo 300 do NCPC impõe a existência da chamada “probabilidade do direito” para concessão da antecipação vindicada. Destarte, em cognição sumária, entendo que o caso em apreço tal requisito resta demonstrado.
III. Após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se queda isento no fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS. Impôs, apenas, nestes casos que se cumule três requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
IV. In casu, não há controvérsia quanto ao preenchimento dos requisitos de capacidade financeira e registro na ANVISA do medicamento, cingindo-se, pois, à averiguação acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. O Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário em sua nota técnica (ID 12957713) considerou parcialmente justificado o uso do medicamento pleiteado (RANIBIZUMABE), justificando-se na existência de outro fármaco (AFLIBERCEPTE) para tratamento da moléstia que acomete a parte autora, ora agravante.
V. Ocorre que, como bem ressaltado pela Defensoria Pública na petição de ID 13119020, a bula do medicamento AFLIBERCEPTE, traz alerta de que não foram estudadas segurança e eficácia do fármaco quando administrado em ambos os olhos ao mesmo tempo e que caso este seja utilizado dessa maneira, pode levar ao aumento do risco de reações adversas”.
VI. Com efeito, não se pode submeter o paciente que já sofre com a doença que lhe acomete a outros efeitos adversos não previstos, devendo-se dar primazia ao fármaco receitado pelo médico que acompanha o paciente, razão pela qual da obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
VII. Desse modo, o direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro, como o que ora se apresenta. Precedentes.
VIII. Agravo de Instrumento conhecido e provido para determinar que o Distrito Federal forneça à parte agravante tratamento quimioterápico ocular com antiangiogênico (anti-vegf) lucentis (ranibizumabe) 10mg/ml, na forma e posologia indicadas no relatório médico (ID 47439376), pelo tempo que perdurar a sua necessidade, sob pena de sequestro de verbas públicas. Sem custas e sem honorários.